Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704774-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOREIRA GONDIM APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO MOREIRA GONDIM contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e outras instituições financeiras, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID 56271059). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Todavia, o apelante afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça. Embora a parte dispositiva da sentença tenha expressado ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça, trata-se de erro material. Isso porque, em decisão anterior, o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente indeferido pelo juízo, tanto que recolhidas as custas iniciais (ID 56270965/ 56270970). Ademais, em decisão de saneamento do processo, o juízo, novamente, fez menção ao indeferimento da gratuidade de justiça ao autor, ora apelante (ID 56271057). Nesses termos, ao apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos ou recolher o preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator